Tribunal: CARF
Processo: 10865.000824/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000824/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.084 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
ARMANDO MANARIN JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR 31/12. SÚMULA CARF no 38,
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar tão-
somente a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000824/2007-48
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-58.445 da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2
(e.fls. 651/678), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a
Renda Pessoa Física (IRPF) relativo aos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, no valor total
consolidado em 17/04/2007 de R$ 662.670,66, com ciência por via postal em 24/04/2007.
O lançamento tributário decorre da apuração das seguintes infrações: a) omissão
de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas; b) omissão
de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas; c) omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, correspondente
ao montante dos valores creditados em contas de depósito ou de poupança mantidas junto a
instituições financeiras; e d) multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a titulo de
carnê-leão.
Consoante o “Termo de Verificação de Irregularidade Fiscal” (TVF) lavrado pela
autoridade fiscal lançadora (e.fls. 17/25), parte integrante do Auto de Infração (AI), o
procedimento de fiscalização teve por origem o fato das receitas informadas pelo contribuinte,
em suas DIRPF’s dos anos calendário de 2002, 2003 e 2004, estarem, incompatíveis com os
valores de suas movimentações financeiras. Solicitou-se assim, por meio de Termo de Inicio de
Ação Fiscal, que o contribuinte apresentasse os extratos bancários relativos às contas que deram
origem as suas movimentações financeiras, bem como documentação hábil e idônea, coincidente
em datas e valores, que demonstrasse a origem dos recursos depositados nas referidas contas.
Foram solicitadas, pelo contribuinte, prorrogações de prazo para apresentação dos documentos,
entretanto, como não houve atendimento mesmo após os prazos adicionais concedidos, foram
emitidas Requisições de Movimentação Financeiras, solicitando aos bancos destinatários os
referidos extratos bancários. Recebidos os documentos oriundos das instituições financeiras,
após exame, intimou-se o contribuinte a apresentar documentação hábil e idônea que
comprovasse a origem dos recursos depositados em suas contas correntes, conforme
relacionados individualmente em anexo ao Termo de Intimação Fiscal de e.fls. 104/111. Em
resposta, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo para apresentação de documentos e
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

apresentou declaração da empresa A Manarin & Cia Ltda. (e.fls. 121), CNPJ 48.005.805/0001-
54, informando sobre a utilização de tais contas pela pessoa jurídica. Justifica reportando que,
durante respectivo período as contas da empresa encontravam-se bloqueadas em razão de
processo trabalhista, bem como, de execuções bancárias existentes contra um dos sócios da
aludida empresa, acusando, assim, restrições, o que tornava impossível o desconto de títulos,
bem como, outras transações bancárias, conforme se verifica das inclusas cópias reprográficas.
Ao tratar do lançamento, apresenta a autoridade julgadora de piso os seguintes esclarecimentos:
2 - LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Os depósitos efetuados nas contas correntes n° 03857-06, agência 1318, do Banco
HSBC e na conta corrente n° 14990-0, agência 0659, do Banco haft S/A, referente aos
anos calendários de 2002, 2003 e 2004, foram tratados tributariamente da seguinte
forma:
1) Foram considerados como rendimentos recebidos de pessoa jurídica a diferença entre
os valores transferidos das contas correntes da empresa A Manarin & Cia Ltda
(inclusive da conta do sócio da empresa, Armando Manarin) e os valores devolvidos à
empresa através de cheques ou transferências bancárias. Consideraram-se também como
devolvidos à empresa os valores dos cheques destinados comprovadamente a
pagamentos de gastos da empresa A Manarin Cia Ltda, inclusive os cheques nominais
pagos a fornecedores da empresa.(fls. 232/238).
Os cheques, cuja utilização em favor da empresa não ficou documentalmente
demonstrada, não foram considerados como retorno de valores à empresa, dentre eles
estão os nominais a Rodrigo Gregório Sassi (funcionário da empresa) - fls. 277/280, a
Ortovel Veículos - fls. 281/282, Nova Araguaia Com. de Veículos Ltda — fls. 284/285.
Para o ano calendário de 2003, tendo em vista que o contribuinte apresentou declaração
de rendimentos e apurou imposto a pagar (fls. 557/558), informando o valor de R$
10.300,00 como recebidos da empresa A Manarin & Cia Ltda, descontou-se tal valor
das omissões apuradas como recebidas de pessoa jurídica (fls. 19), ou seja, R$ 4.000,00
(jan/03), R$ 500,00 (mar/03) e R$ 5.800,00 (junho/03).
O fluxo dos valores recebidos e devolvidos à empresa A Manarin & Cia Ltda com a
apuração dos valores de omissão de receitas a serem lançadas é apresentado a seguir:
(...)
2) Foram considerados como rendimentos recebidos de pessoa física a diferença entre
os valores transferidos das contas correntes do Sr. José Mário (omissis) (fls. 185/189) e
os valores devolvidos através de cheques nominais (fls. 240/275).
Ver Demonstrativo a seguir:
(...)
Para o ano calendário de 2003, tendo em vista que o contribuinte apresentou declaração
de rendimentos e apurou imposto a pagar (fls. 557/558), informando o valor de R$
19.400,00 como rendimentos recebidos de pessoa física desconsiderou-se como
omissão de receita o valor de R$ 8.000,00, recebido em 20/11/03, por considerá-lo já
declarado.
3) Os demais depósitos, cuja origem não foi comprovada, ficam caracterizados como
omissão de receitas, por força de presunção legal com base no artigo 42 da Lei n.
9.430196, uma vez que a empresa notificada regularmente não o fez:
(...)
Em anexo a este termo (fls. 25/30) segue relação dos depósitos individualizados, com as
exclusões dos cheques devolvidos, que resultaram nos valores mensais consolidados na
tabela acima.
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 578/638, onde afirma preliminarmente que a fiscalização pautou-se pela
mais absoluta superficialidade, impondo ao contribuinte o ônus de diversas informações e
comprovações, sem, entretanto, levar em consideração qualquer uma delas, embora isto restasse
claro ao longo do processo de fiscalização. Em sequência, citando julgados administrativos e
judiciais, suscita o então impugnante o reconhecimento da decadência do direito de lançamento
relativo ao período de janeiro a março do ano-calendário de 2002, nos termos do art. 150, § 4o,
do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5172, de 25 de outubro de1966).
Tratando da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, afirma o
impugnante que os valores classificados como tal corresponderiam a ingressos de valores da
pessoa jurídica A MANARIN & CIA L'TDA, CNPJ 48.005.805/0001-54, cujos sócios são os
progenitores do autuado, ambos isolados e que não mais participavam do dia-a-dia e gestão da
empresa. Desta forma, assevera que, como os sócios da empresa ausentes, inclusive para
assinaturas de cheques, os negócios eram geridos pelo impugnante, que por meio de suas contas
particulares emite cheques para pagamento dos mais variados compromissos da empresa, tanto
de fornecedores, empregados, taxas, postos de gasolina, tarifas bancárias, impostos, e despesas
gerais. E para saldar esses cheques emitidos da conta particular do impugnante é que seriam
depositados recursos auferidos pela empresa A Manarin & Cia Ltda. Frisa que, tanto o
impugnante, os terceiros que se manifestaram, e a empresa envolvida prestaram informação
idêntica, ou seja, no sentido de que praticamente todo o movimento bancário do autuado refere-
se a movimentação da pessoa jurídica A MANARIN & CIA LTDA, conforme documentos e
planilhas apresentados. Quanto à Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Física, aduz o
impugnante que não haveria como prevalecer esta classificação de rendimentos recebidos de
pessoa física sem vinculo empregatício, por entender provado que os valores oriundos do Sr.
José Mário seriam referentes a descontos de cheques de clientes da empresa A Manarin & Cia
Ltda, que são por este descontados, e em alguns casos depositados na conta particular do
impugnante para custear despesas da própria Pessoa Jurídica. No que classifica como mérito,
novamente citando jurisprudência administrativa e judicial, passa o impugnante a discorrer sobre
a omissão de rendimentos apurada mediante depósitos bancários de origem não comprovada,
defendendo a impossibilidade de se proceder ao lançamento por presunção, baseado apenas em
sua movimentação financeira; assim como, a nulidade do lançamento por indevida utilização dos
dados sigilosos de sua conta bancária. Discorrendo sobre princípios contábeis e apuração de
lucros, requer ainda: “...a baixa do processo em diligência pericial, para que possam ser
recompostos seus custos e despesas, a partir de cada lançamento havido a débito de sua conta
corrente.” e protesta pela posterior juntada de documentos. Defendendo que os valores
movimentados em suas contas bancárias seriam oriundos de operações da pessoa jurídica,
defende o autuado que a alternativa mais salutar, prática e revestida de ampla legalidade, seria a
equiparação da pessoa física a pessoa jurídica, e se procedendo ao "arbitramento do lucro", para
efeito de apuração dos tributos devidos pela empresa. Finaliza questionando a incidência da Taxa
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic) sobre o débito exigido desde a data
original do vencimento do tributo, sob afirmação de que tal cobrança não possuiria respaldo
jurídico.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente, sendo mantido integralmente o
crédito tributário e exarada a seguinte ementa:
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
RENDIMENTOS
SUJEITOS
À
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31 DE
DEZEMBRO.
O fato gerador do imposto de renda, em relação aos rendimentos sujeitos à declaração
de ajuste anual, ocorre em 31 de dezembro e não mensalmente; dessa forma, quando da
ciência do lançamento, em 24/04/2007, ainda não havia transcorrido o prazo
decadencial para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2002.
RENDIMENTOS OMITIDOS. TRATAMENTO FISCAL.
Os rendimentos tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de ajuste,
detectados em procedimentos de ofício, serão adicionados à base de cálculo declarada
para efeito de apuração do imposto devido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art. 42
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O acesso às informações bancárias independe de autorização judicial, não constituindo
quebra de sigilo, pois as informações obtidas permanecem protegidas.
ÔNUS DA PROVA.
Na relação Jurídica Tributária o ônus probandi incumbit ei qui dicit. Inicialmente cabe
ao Fisco demonstrar a ocorrência do fato jurídico tributário. Ao sujeito passivo compete,
igualmente, apresentar os elementos que provam o direito alegado, bem assim elidir a
imputação da irregularidade apontada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
for o motivo determinante da falta.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da legislação
vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado interpôs recurso voluntário em 29/06/2012 (e.fls. 693/700), onde
afirma ter tomado ciência da decisão do julgamento de piso em 08/06/2012, por intermédio da
Carta Cobrança no 45/PFA/2012 (e.fls. 687/691). Defende a tempestividade de apresentação da
peça recursal, uma vez que entende não decorridos mais de trinta dias da ciência do decisão de
piso. Afirma que a intimação anterior, que foi enviada para o mesmo endereço da Carta
Cobrança, foi devolvida pelos Correios, com informação equivocada do carteiro de que
inexistiria o número do prédio de residência do interessado. Conclui ter ocorrido falha do
entregador, pois desde a auditoria fiscal, iniciada em 2006, que reside no mesmo endereço, onde
já foram entregues todas as correspondências anteriores, exceto a intimação da decisão de piso.
Portanto, defende que a ciência da decisão a quo teria ocorrido em 08/06/2012, devendo ser
conhecido o recurso voluntário.
Na peça recursal volta o autuado a requerer o reconhecimento da decadência do
direito de lançamento relativo ao período de janeiro a março do ano-calendário de 2002, nos
termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5172, de 25 de outubro
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

de1966). Argumenta que o IRPF possuiria fato gerador mensal, de forma que, cientificado da
autuação em 24/04/2007, teria ocorrido a decadência dos fatos geradores dos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2002. Em tópico intitulado “Ilegitimidade Passiva”, afirma que a totalidade
da movimentação das contas correntes nos anos de 2002, 2003 e 2004 não seria de sua
responsabilidade, tratando-se, de fato, de valores relativos e de responsabilidade da pessoa
jurídica “A Manarin & Cia Ltda”. Complementa que a Lei 9.430, de 1996 tem o condão de
considerar ou presumir como renda os depósitos não justificados, contudo, essa não seria a
hipótese fática discutida, em razão de considerar comprovado que os depósitos foram efetuados
em nome da empresa A Manarim.
Dessa forma, não caberia a tributação sobre o recorrente, uma vez que se tratam
de valores movimentados pela citada pessoa jurídica, que afirma inclusive já terem sido
tributados na empresa, não podendo haver duplicidade de cobrança de tributos sobre tais
movimentações. Para melhor entendimento dos argumentos de defesa, peço vênia para parcial
reprodução da peça recursal, relativamente à suscitada ilegitimidade passiva:
IV - ILEGITIMADE PASSIVA
O autuado é filho dos sócios da empresa A Manarin & Cia Ltda, CNPJ
48.005.805/0001-54, sendo o sócio-administrador Armando Manarin (pai), nascido em
18/01/1918, atualmente com 94 anos, e este não possui condições de comparecer
diariamente na empresa para administrá-la plenamente, tendo este recorrente assumido
esta responsabilidade a vários anos, dedicando-se este recorrente a referida empresa
diuturnamente.
Como já cabalmente exposto na impugnação, como os sócios não comparecem com
regularidade na empresa, nem mesmo para assinar cheques, e algumas operações da
empresa de seus pais acabam sendo pagas com cheques do autuado, quando deveriam
ser pagas pela empresa A Manarin & Cia Ltda.
No caso, o recorrente é reembolsado pela empresa A Manarin, seja com cheques
emitidos por ela, ou por clientes desta empresa de sua família, sendo que tais depósitos
não correspondem a rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, ou de omissão de
rendimentos de depósitos bancários, mas sim de reembolso de valores pagos pelo
autuado em operações da empresa que co-exerce a administração.
Estes fatos não são estranhos ao processo, podendo ser confirmados que o próprio
auditor fiscal localizou diversos pagamentos da empresa mas que foram feitos pelo
recorrente, sendo possível citar exemplificativamente o relatório do auditor da folha 18:
" consideram-se também como devolvidos à empresa os valores dos cheques destinados
comprovadamente a pagamentos de gastos da empresa A Manarin Cia Ltda, inclusive
os cheques nominais pagos a fornecedores (fls 232/238)."
Mas não são apenas aqueles cheques identificados pelo auditor fiscal que correspondem
a tais operações, mas praticamente todos eles. Foram citados na impugnação (e juntados
à folha 594) diversas operações que também correspondem a tais coberturas de valores
desembolsados pelo autuado, mas que são de responsabilidade da pessoa jurídica citada.
Comprovou-se também na impugnação algumas declarações de terceiros, que conhecem
a rotina da empresa A Manarin e descreveram ou confirmaram tais fatos.
Comprovou-se inclusive as operações de desconto de cheques junto ao Sr. José Mário
(omissis) (também relativo a operações da empresa A Manarin), e classificados pelo
auditor fiscal como rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Portanto, entendemos não ser possível cobrar imposto de valores que o autuado
ARMANDO MANARIN JUNIOR não auferiu, mas tão somente foi o responsável por
pagar, descontar, e receber em nome da empresa A Manarin, da qual não é sócio, mas
filho dos sócios.
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

E se os valores não são rendimentos do autuado, não é factível calcular e cobrar imposto
deste recorrente, que não tem a titularidade destes rendimentos.
Se algum tributo for devido, deve ser pago pela empresa A Manarin & Cia Ltda, e não
pelo recorrente, sendo ilegítimo o lançamento contra este recorrente.
Portanto, estes fatos por si só confirmam que a totalidade da movimentação destas
contas nos anos de 2002, 2003 e 2004 não é de responsabilidade do autuado Armando
Manarin Junior, nem pode ser presumido que sejam sua renda tributável.
Ao contrário do que foi alegado pela relatora da primeira instância, entendemos que a
Lei 9.430/96 tem o condão de considerar ou presumir como renda os depósitos não
justificados, que não é o caso dos depósitos levantados na auditoria fiscal que embasa
esta autuação, visto que todos os depósitos tratam de valores da pessoa jurídica A
Manarin.
Foi o próprio auditor fiscal que realizou a auditoria afirma a mesma coisa, apenas não
foi possível demonstrar com documentos todas as operações. Todos os fatos, as
declarações de terceiros vão no mesmo sentido, não havendo lógica na resistência da
relatora a quo entender que a Lei 9430/96 permite presumir que os depósitos sejam
renda.
Entendemos que os depósitos que serviram de base para o lançamento estão
justificados, e todos são relativos e de responsabilidade da pessoa jurídica A Manarin &
Cia Ltda, não cabendo a este recorrente a tributação dos mesmos valores, que aliás
seriam tributados em duplicidade, já que foram tributados pela empresa.
Não estamos negando qualquer das movimentações bancárias citadas pela fiscalização,
mas que elas não representam as receitas e omissões de rendimentos do autuado, mas de
terceira pessoa, que no caso é a pessoa jurídica A Manarin & Cia Ltda.
Assim, pode-se concluir que é ilegítima a responsabilidade atribuída a este contribuinte
pelo nobre Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil em relação ao tributo ora
recorrido.
Volta ainda o recorrente a advogar a ausência de “respaldo jurídico”, para
incidência da Taxa Selic sobre o débito exigido desde o fato gerador do tributo. Cita doutrina e
aduz que os juros, apesar de devidos, não se iniciam na data em que foram calculados e sim, da
data do lançamento do crédito tributário, nos termos do art. 161, do CTN, não podendo retroagir
à data da ocorrência do fato gerador. Assim, até a ciência do auto de infração não podem ser
exigidos juros moratórios, em observância ao referido art. 161, devendo, na hipótese de
manutenção do crédito, serem contados somente a partir da data da ciência do lançamento.
Em sessão de julgamento desta 2a Turma Ordinária, com outra composição,
realizada em 18 de junho de 2013, entendeu o colegiado, por maioria de votos, pelo
sobrestamento do julgamento do recurso, por versar sobre matéria em discussão judicial, cuja
repercussão geral teria sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), qual seja: “a
constitucionalidade, ou não, do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que permitiu o
fornecimento de informações sobre movimentações financeiras diretamente ao Fisco, sem
autorização judicial, bem como a possibilidade, ou não, da aplicação da Lei no 10.174/2001 para
apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.” Tudo
conforme a Resolução no 2202-000.495 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 18/06/2013 (e.fls.
705/715.
Ultimado o julgamento junto ao STF da questão prejudicial que deu causa ao
sobrestamento da apreciação do presente recurso, os autos retornaram a esta Turma para
prosseguimento e considerando que o Relator original não mais integra nenhum dos colegiados
da Seção, foi submetido a novo sorteio.
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio do Edital n°
0810910/PFA/010/2012 (e.fl. 686), afixado em 12/04/2012 e desafixado em 25/05/2012. De
acordo com o carimbo de protocolo da Agência da Receita Federal do Brasil em Porto
Ferreira/SP, aposto na folha inicial da peça recursal (e.fl. 693), o recurso ora objeto de análise
somente foi protocolizado em 29/06/2012, cabe assim, apreciar a questão da tempestividade
suscitada preliminarmente no recurso.
Ao defender a tempestividade do Recurso Voluntário apresentado, afirma o
contribuinte somente ter tomado ciência da decisão do julgamento de piso em 08/06/2012, por
intermédio da Carta Cobrança no 45/PFA/2012 (e.fls. 687/691). Esclarece que a intimação para
ciência do Acórdão 17-58.445 foi enviada para o mesmo endereço da Carta Cobrança,
entretanto, pelo que presume falha do entregador, teria sido devolvida com equivocada
informação de que inexistiria o número do prédio de residência do interessado. Corrobora a
presunção de falha do Carteiro pelo fato de que, desde a auditoria fiscal, iniciada em 2006, que
reside no mesmo endereço, onde já teriam sido entregues todas as correspondências anteriores,
exceto a intimação da decisão de piso. Portanto, defende que a ciência da decisão a quo teria
ocorrido em 08/06/2012, devendo ser conhecido o recurso voluntário.
Verifico que a Intimação n°: 29/PFA/2012, de 28/03/2012 (e.fl. 680), encontra-se
destinada ao Sr. Armando Manarin Júnior e endereçada para a: Avenida Formoso, no 228 – Vila
Norte – Santa Rita do Passa Quatro/SP – CEP 13670-000, sendo que nos respectivos
envelope de remessa e Aviso de Recebimento (AR), constam o mesmo endereçamento. Na e.fl.
685, consta aposta no próprio AR, informação de ter havido uma única tentativa de entrega, com
retorno do envelope ao remetente (e.fl. 682), com informação de que “Não existe o número”
(e.fl. 683)
Ocorre que, conforme apontado pelo recorrente, o endereço de destino da Carta
Cobrança (e.fl. 687) e respectivo Aviso de Recebimento (e.fl. 691), que foi regularmente
recebida pelo destinatário, é o mesmo endereço de destinação da Intimação n°: 29/PFA/2012, de
28/03/2012, para ciência do acórdão e que foi devolvida pelos Correios. Encontramos ainda nos
autos, os AR’s de e.fls. 34, 37, 40, entre outros, todos constando o mesmo endereçamento e
recebidos no destino. Temos assim que, correspondências enviadas antes e após a remessa da
Intimação n°: 29/PFA/2012, de 28/03/2012, dão conta da existência do endereço constante da
AR de envio da intimação para ciência do decisão de piso, não se justificando a informação de
tratar-se de número inexistente.
Baseado nas constatações acima apontadas, não obstante a informação prestada de
que “Não existe o número”, entendo devidamente comprovada a falha do Agente dos Correios ao
devolver o envelope de remessa da intimação para ciência da decisão de piso, após uma única
tentativa, com a errônea informação de que o número do endereçamento não existiria. Nesses
termos, tenho como indevida a intimação ocorrida por meio do Edital N°
0810910/PFA/010/2012, devendo ser reputada, para efeito de contagem de prazo de
apresentação do recurso, a data de ciência da Carta Cobrança no 45/PFA/2012 (e.fls. 687/691),
ocorrida em 08/06/2012 (e.fl. 691). Tendo sido o Recurso Voluntário protocolizado em
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

29/06/2012, tenho como tempestivo e por atender aos demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Decadência Inocorrência - IRPF - depósitos bancários de origem não
comprovada - fato gerador 31/12 do ano-calendário
Suscita o recorrente o reconhecimento da decadência do direito de lançamento
relativo ao período de janeiro a março do ano-calendário de 2002, sob argumento de que o IRPF
possuiria fato gerador mensal, de forma que, cientificado da autuação em 24/04/2007, teria
ocorrido a decadência dos fatos geradores dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2002.
A despeito das alegações quanto à suposta apuração mensal do imposto, é
consabido que o IRPF é tributo devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem sendo
percebidos, a título de antecipações, sem prejuízo do ajuste anual. Cabendo ao sujeito passivo a
apuração e o recolhimento, independentemente de prévio exame da autoridade administrativa,
consumando-se o fato gerador em 31 de dezembro de cada ano-calendário. É o que a doutrina
classifica como tributo cuja apuração é complexiva, posto que envolve as situações ocorridas no
período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada exercício. O tema não é estranho a
este Conselho e à vista de alegações semelhantes, no que concerne ao momento de ocorrência do
fato gerador relativo aos depósitos bancários de origem não comprovada objeto de lançamento,
cumpre destacar os termos da Súmula CARF no 38, a qual preceitua que: “O fato gerador do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.”
Assim, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995), o que o caracteriza como tipo de lançamento por homologação, tendo como regra para
definição do prazo de decadência o disposto no §4o do art. 150 do CTN, salvo se comprovada
prática de dolo, fraude ou simulação, ou ausência de antecipação de pagamento
Dessa forma, ocorrido o fato gerador mais remoto da presente autuação em
31/12/2002, a Administração Tributária teria, no mínimo, prazo até 31/12/2007 para lançamento
do respectivo crédito tributário. Tendo sido o autuado cientificado da autuação em 24/04/2007,
não há que se falar em decadência do direito de lançamento relativo aos meses de janeiro a
março do ano-calendário de 2002.
Mérito
Afirma o recorrente que a totalidade da movimentação das contas correntes nos
anos de 2002, 2003 e 2004 não seria de sua responsabilidade, tratando-se, de fato, de valores
relativos e de responsabilidade da pessoa jurídica “A Manarin & Cia Ltda”. Complementa que a
Lei 9.430, de 1996 tem o condão de considerar ou presumir como renda os depósitos não
justificados, contudo, essa não seria a hipótese fática discutida, em razão de considerar
comprovado que os depósitos foram efetuados em nome da empresa A Manarim. De forma que,
não caberia a tributação sobre ele (recorrente), uma vez que se tratam de valores movimentados
pela citada pessoa jurídica, que afirma inclusive já terem sido tributados na empresa, não
podendo haver duplicidade de cobrança de tributos sobre tais movimentações.
No recurso apresentado o contribuinte retorna parte dos mesmos argumentos já
apresentados na impugnação. Por ocasião do julgamento de piso a autoridade julgadora procedeu
a pormenorizada análise de todos os argumentos de defesa apresentados, os quais entendo terem
sido clara e suficientemente examinados e rebatidos nos fundamentos do Acórdão recorrido,
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

conforme passo a demonstrar. Tal conclusão autoriza a aplicação do disposto no § 3o do art. 57,
do Regulamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
MÉRITO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
(...)
A inconformidade do impugnante acerca da exigência consubstanciada no Auto de
Infração, compreendendo a tributação dos rendimentos omitidos provenientes de valores
creditados em conta de depósito ou de investimento, de origem não comprovada,
receberá uma cuidadosa exposição, frente à argumentação de que depósito bancário não
constitui fato gerador do Imposto de renda.
(...)
Comporta ressaltar que, é de conhecimento de todos os contribuintes que os mesmos
devem manter sob a sua guarda os documentos que digam respeito aos fatos geradores
de qualquer tributo, enquanto não extinto o direito de a Fazenda constituir o crédito
tributário (art. 173, I, do CTN). Note-se que, em momento algum foi solicitado do
contribuinte escrituração e/ou contabilização de suas contas bancárias, entretanto, se
essa movimentação financeira é reflexo de qualquer forma de atividade, com reflexo na
tributação, deverá o contribuinte manter os documentos relativos a essa atividade
também sob sua guarda.
Entretanto, o procedimento fiscal iniciou em 10/02/2006 e o auto de infração foi lavrado
em 17/04/2007 sem que a referida documentação comprobatória tivesse sido
apresentada; a impugnação foi protocolizada em 21/05/2007, deixando de apresentar
comprovantes adicionais de origem dos depositados em suas contas bancárias.
Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância
das normas vigentes.
Note-se que, com a impugnação o interessado apresentou algumas declarações, como a
de fl. 639, assinada por Adriano (omissis), firmando que no ano de 2004 fora sócio da
empresa M. JUNIOR TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ 68.937.796/0001, e mais:
(...)
Em fl. 640 consta declaração assinada por Rodrigo Gregório Vassi que informa:
(...)
Da análise das declarações acima, constata-se que não prestam para o fim de comprovar
a origem dos depósitos bancários. Há de se destacar que a origem de muitos depósitos
foram identificadas bem como muitos pagamentos de gastos com a MANARIN & CIA
LTDA, feitos através das contas bancárias do contribuinte, foram considerados e
deduzidos dos rendimentos apurados.
Em relação àqueles depósitos que restaram sem comprovação de origem e que foram
objeto de lançamento, nenhum documento novo foi apresentado.
(...)
Equivocado o entendimento do contribuinte de que é indispensável apresentação de
indícios de sinais exteriores de riqueza, caracterizados pela realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível e declarada. Ora, no momento em que a
autoridade fiscal provar a realização dos gastos incompatíveis (sinal exterior de riqueza)
não precisa mais recorrer aos extratos bancários, porque já estará diante de indício
suficiente para tributar a renda presumida (§1o do artigo 6o da Lei no 8.021, de 12 de
abril de 1990), o que não é o caso presente.
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

Assim, não cabe razão ao impugnante relativamente inocorrência do fato gerador,
pois caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantido junto a instituição financeira, cuja origem
não foi comprovada.
(...)
Fato é que não trouxe o contribuinte, nem durante a ação fiscal, nem durante a
oportunidade da impugnação ao auto de infração, provas que servissem à comprovação
da assertiva de que os valores movimentados em suas contas-correntes, e que foram
objeto de tributação, correspondiam a “habitual e profissional exploração de atividade
econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro”.
Assim, se os valores que foram objeto de tributação, a título de rendimentos omitidos
por pessoa física, provêm de atividade econômica desenvolvida pelo próprio
contribuinte com o fim especulativo de lucro, cabe a este fazer prova de que não tem a
disponibilidade jurídica ou econômica reclamada pelo art. 43 do CTN, e jamais esperar,
e requerer, que o fisco o faça. Esta prova tem que considerar todos os depósitos,
individualmente, nos termos da Lei 9.430/96, art. 42 e seus parágrafos.
Ainda, cabe esclarecer que a pessoa física e a pessoa jurídica constituem entes distintos
e como tal devem manter a independência de seus atos. Dispõe o art. 20 do Código
Civil Brasileiro, Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916:
“Art. 20. As pessoas jurídicas têm existência distinta da de seus membros.”
(...)
No processo não restou comprovado que o numerário que transitou pelas contas
correntes do contribuinte, e que caracterizaram omissão de rendimentos por falta de
comprovação da origem, pertence à empresa A MANARIN & CIA LTDA, mesmo
porque as referidas contas foram abertas em nome de Armando Manarin Junior,
contrariando o que determina a boa norma contábil e o próprio Código Civil já
mencionado. Assim, a simples alegação de que tais valores pertencem à empresa não
possui o condão de descaracterizar a omissão de rendimentos.
Cabe observar que, para garantir o acompanhamento dos ajustes quantitativos e
qualitativos dos elementos patrimoniais de uma entidade é de fundamental importância
que se respeite o Princípio da Entidade, explicitado na Resolução do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC n.o 750, de 1993), que em seu art.4o, enuncia que "(...) o
patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de
sociedade ou instituição".
O Princípio da Entidade professa a verdade jurídica de que, como a pessoa jurídica tem
personalidade própria, completamente distinta da pessoa de cada um de seus sócios, o
patrimônio dela não se confunde com o patrimônio de seus sócios.
Tal princípio permeia toda a legislação relativa ao imposto de renda das pessoas
jurídicas, a partir da própria exigência de que a escrituração das empresas seja efetuada
"em forma comercial" (art.214 do RIR/94), com a exigência do cumprimento de todos
os requisitos previstos para a escrituração dos livros contábeis.
À luz da legislação da tributação de pessoas jurídicas e dos princípios contábeis,
não é aceitável, para fins de defesa ou de justificativa, argumento desprovido de
respaldo legal. Assim, não há como aceitar a alegação de que a movimentação
bancária ocorrida em sua conta pessoal (pessoa física) era própria da pessoa
jurídica ou resultado de atividade empresarial se tal argumento não estiver
lastreado por documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Foram considerados como rendimentos recebidos de pessoa jurídica a diferença entre os
valores transferidos das contas correntes da empresa A Manarin & Cia Ltda (inclusive
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

da conta do sócio da empresa, Armando Manarin) e os valores devolvidos à empresa
através de cheques ou transferências bancárias. Consideraram-se também como
devolvidos à empresa os valores dos cheques destinados comprovadamente a
pagamentos de gastos da empresa A Manarin Cia Ltda, inclusive os cheques nominais
pagos a fornecedores da empresa.(fls. 232/238);
Para o ano calendário de 2003, tendo em vista que o contribuinte apresentou declaração
de rendimentos e apurou imposto a pagar (fls. 557/558), informando o valor de R$
10.300,00 como recebidos da empresa A Manarin & Cia Ltda, descontou-se tal valor
das omissões apuradas como recebidas de pessoa jurídica (fl. 19), ou seja, R$ 4.000,00
(jan/03), R$ 500,00 (mar/03) e R$ 5.800,00 (junho/03).
Argumenta o impugnante que, tanto os valores classificados como recebidos de Pessoas
Jurídicas, quanto os de Pessoas Físicas e demais depósitos bancários que serviram como
base de tributação nesta autuação correspondem a valores de ingressos de valores da
empresa A MANARIN & CIA L'TDA, CNPJ 48.005.805/000154, cujos sócios são
Armando Manarin e Maria Aparecida Feur Manarin, ambos genitores do impugnante.
Esclarece que, o Sr. Armando Manarin, nascido em 18/01/1918, com 89 anos de idade,
nos últimos anos não se encontra em condições plenas de solucionar os mais variados
problemas da empresa A Manarin & Cia Ltda. Aliás, nem mesmo comparece
diariamente até a sede da empresa. E a Sra. Maria Aparecida Feur Manarin, esposa do
Sr. Armando Manarin, e genitora do impugnante, não possui o hábito e nem experiência
para se envolver nos negócios da empresa, o que invariavelmente provoca a intervenção
do impugnante na quase totalidade dos negócios;
Desta forma, com ambos os efetivos sócios da empresa ausentes, inclusive para
assinaturas de cheques, os negócios acabam sendo geridos pelo impugnante, que através
de suas contas particulares emite cheques para pagamento dos mais variados
compromissos da empresa, tanto de fornecedores, empregados, taxas, postos de
gasolina, tarifas bancárias, impostos, e despesas gerais. E para saldar esses cheques
emitidos da conta particular do impugnante é que são depositados recursos auferidos
pela empresa A Manarin & Cia Ltda.
Observe-se dos argumentos do impugnante, acima reproduzidos, que, para as três
situações de omissão de rendimentos, apuradas no procedimento fiscal, a justificativa é
a mesma, qual seja, de que se tratam de recursos pertencentes exclusivamente à empresa
A Manarin & Cia Ltda., de propriedade dos pais do contribuinte, e que tais valores
passaram pela conta pessoal do contribuinte em causa, simplesmente, porque o
contribuinte foi obrigado a intervir na administração da empresa em razão de
impossibilidade dos sócios legais.
Conforme analisado anteriormente, por presunção legal, os depósitos bancários cuja
origem dos recursos não resta comprovada pelo titular da conta bancária, caracteriza
omissão de rendimentos do titular da conta. No caso em que se apure a origem dos
recursos e constate que esses recursos, cuja origem foi identificada, não foram
oferecidos à tributação, caracteriza omissão de rendimentos de origem identificada.
Saliente-se que mesmo a informalidade dos negócios entre parentes não exime o
contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz
respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as
partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança
na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte
não é de amigos, é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Em sendo assim, reafirme-se todos os argumentos e conclusões apresentados quando da
análise da “omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos bancários”, sendo
que, no presente caso, a “Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica” ficou
caracterizada desde o instante em que os valores dos depósitos foram devidamente
identificados como recebidos da empresa A Manarin & Cia Ltda., para a qual trabalha o
contribuinte, ainda que não formalmente, e que, se não oferecidos à tributação em
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

Declaração de Ajuste Anual no ano calendário correspondente, exige-se a tributação dos
mesmos através do lançamento de ofício.
Note-se que, a identificação da origem dos depósitos efetivados pela A Manarin & Cia
Ltda foi realizada bem como foram aceitos os argumentos do contribuinte de que os
depósitos em sua conta bancária tinham como propósito o pagamento de despesas da
pessoa jurídica. Isto é, todos os valores dos cheques destinados comprovadamente a
pagamentos de gastos da empresa A Manarin & Cia Ltda, inclusive cheques nominais
pagos a fornecedores da empresa, bem como os valores devolvidos à empresa através de
cheques ou transferências bancárias, foram expurgados do total dos depósitos feitos nas
contas bancárias do contribuinte pela empresa A Manarin & Cia Ltda.
É possível, assim, destacar os seguintes aspectos: a) o contribuinte afirma que
efetivamente trabalhou para a empresa A Manarin & Cia Ltda; b) foi apurada a
existência de vários depósitos nas contas bancárias do contribuinte feitos pela pessoa
jurídica A Manarin & Cia Ltda.; c) foram apurados vários pagamentos de gastos da
empresa A Manarin & Cia Ltda. feitos pelo contribuinte, bem como apurou-se
devolução de valores à empresa A Manarin & Cia Ltda.; d) que para o ano-calendário
de 2003 o contribuinte apresentou declaração de rendimentos informando o valor de R$
10.300,00 como recebidos da empresa A Manarin & Cia Ltda.
Pelo acima exposto, conclui-se que o lançamento de ofício relativo a omissão de
rendimentos recebidos da empresa A Manarin & Cia Ltda. Encontra-se correto, pois,
lançou-se como rendimentos omitidos o resultado do total dos valores recebidos
deduzidos aqueles que se destinaram a pagamentos de gastos da empresa, as devoluções
de valores à empresa e os valores informados em Declaração de Ajuste Anual (ano de
2003) a título de rendimentos tributáveis.
Destaque-se que, contrariamente aos argumentos do impugnante, a ausência de DIRF
para tais rendimentos se justifica pelo fato de que o trabalho prestado pelo contribuinte à
referida empresa não ter sido formalizado e porque a empresa pertence à própria
família, em sendo assim, não pode o interessado beneficiar-se de erro (rendimento não
constar da DIRF) que, de alguma forma, ele contribuíra para a sua ocorrência, já que
estava na administração da pessoa jurídica, segundo reconhece o próprio contribuinte.
Correto, assim, o lançamento em relação a omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
SUJEITOS À CARNÊ-LEÃO.
Argumenta o impugnante que, fica até difícil imaginar como o autuado poderia ter
prestado serviços sem vinculo empregatício para o dito José Mário (omissis).
Frisa que, foram considerados rendimentos de R$ 40.000,00 em Outubro/2002, R$
94.902,00 em Novembro/2002 e mais R$ 747,00 em Dezembro/2002. Pondera, parece-
nos que o Sr. Auditor responsável pela condução da fiscalização prefere esta ficção do
que considerar a Declaração prestada pela empresa em 05/09/2006, juntada à folha 239
do auto de infração.
Acrescenta que, se a fiscalização quisesse duvidar das afirmações da empresa ou do
impugnante, seria até plausível, mas preferir afirmar que o requerente prestou serviços
sem vinculo empregatício sem qualquer fundamento, sem qualquer prova, ou indicio
além dos depósitos, é querer ir muito além da verdade. Bastaria então aprofundar as
investigações, como por exemplo intimar o Sr. José Mário (omissis) a esclarecer estes
fatos. Ou até de maneira mais simples seria verificar em que cidade este reside, que
atividade desenvolve e quantas pessoas emprega, pois está claro nas provas juntadas que
o impugnante permanece continuamente na empresa A MANARIN & CIA LTDA.
Por fim, diz, não há como prevalecer esta classificação de rendimentos recebidos de
pessoa física sem vinculo empregatício. Está mais do que provado que os valores
oriundos do Sr. José Mário (omissis) são referentes a descontos de cheques de clientes
da empresa A Manarin & Cia Ltda, que são por este descontados, e em alguns casos
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

depositados na conta particular do impugnante para custear despesas da própria Pessoa
Jurídica.
Nota-se dos argumentos supra do impugnante que, mais uma vez, ele requer que o Fisco
cumpra o papel que seria único e exclusivo do contribuinte.
O mesmo raciocínio traçado quando da análise da omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica é aplicável no presente caso. Quando da verificação dos elementos
apresentados pelo contribuinte, em resposta à Intimação Fiscal para que justificasse os
depósitos bancários em suas contas bancárias, identificou-se o Sr. JOSÉ MÁRIO
(omissis) como depositante de vários valores e, também, apurou-se a devolução de
alguns valores para o depositante JOSÉ MÁRIO (omissis).
Desse contexto, foram considerados como rendimentos recebidos de pessoa física a
diferença entre os valores transferidos das contas correntes de Sr. José Mário (omissis) e
os valores devolvidos através de cheques nominais.
Para o ano calendário de 2003, tendo em vista que o contribuinte apresentou declaração
informando o valor de R$ 19.400,00 como rendimentos recebidos de pessoa física,
desconsiderou-se como omissão de receita o valor de R$ 8.000,00, recebido em
20/11/03, por considera-lo já declarado.
Correto, assim, o lançamento em relação a omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas.
Conforme se verifica, os argumentos do recorrente voltados à tese de
ilegitimidade passiva do presente lançamento, não se sustentam e foram à exaustão contraditados
nos fundamentos do julgamento de piso. Anuindo com os termos e fundamentos da decisão de
piso acima reproduzidos e não tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem
alterar o entendimento deste julgador, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, adoto tais
fundamentos também como minhas razões de decidir.
Foi demonstrado que a autoridade fiscal lançadora considerou como rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, somente a diferença entre os valores transferidos das contas
correntes da empresa A Manarin & Cia Ltda (inclusive da conta do sócio da empresa, Armando
Manarin) e os valores devolvidos à empresa por meio de cheques ou transferências bancárias.
Sendo ainda considerados como devolvidos à empresa, e não integrando a autuação, os valores
dos cheques destinados comprovadamente a pagamentos de gastos da empresa A Manarin Cia
Ltda, inclusive os cheques nominais pagos a fornecedores da pessoa jurídica. Dessa diferença
apurada, ainda foram descontados os valores declarados pelo recorrente em sua DIRPF a título
de rendimentos recebidos da empresa A Manarin & Cia Ltda, chegando-se, assim, ao valor da
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas objeto do presente lançamento. Da
mesma forma, ao tratar dos rendimentos recebidos da pessoa física José Mário, somente foram
considerados como rendimentos recebidos de pessoa física passíveis de autuação, a diferença
entre os valores transferidos das contas correntes do Sr. José Mário e os valores devolvidos por
meio de cheques nominais ao mesmo senhor. Sendo ainda, mais uma vez, decotados dessa
diferença o valor declarado pelo recorrente em sua DIRPF a título de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, chegando-se ao valor considerado para efeito do lançamento a título de omissão
de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Cabe novamente a observação de que o recorrente apresenta a mesma justificativa
para as três situações de omissão de rendimentos apuradas no procedimento fiscal, qual seja, de
que se tratam de recursos pertencentes exclusivamente à empresa A Manarin & Cia Ltda. e que
tais valores passaram por sua conta pessoal, exclusivamente porque teria sido obrigado a intervir
na administração da empresa em razão de impossibilidade dos sócios legais.
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

À vista de tal argumento, deve ser destacado que, nas situações em que houve a
identificação da origem dos depósitos efetivados como oriundos da pessoa jurídica A Manarin &
Cia Ltda e respectiva destinação, foram acatados, pela própria autoridade fiscal lançadora, os
argumentos do contribuinte de que tais depósitos em sua conta bancária tinham como propósito o
pagamento de despesas da pessoa jurídica. Destarte, todos os valores dos cheques destinados
comprovadamente a pagamentos de gastos da empresa A Manarin & Cia Ltda, inclusive cheques
nominais pagos a fornecedores da empresa, bem como os valores devolvidos à empresa por meio
de cheques ou transferências bancárias, foram expurgados do total dos depósitos feitos nas
contas bancárias do contribuinte pela empresa A Manarin & Cia Ltda., conforme demonstrado
no Termo de Verificação de Irregularidade Fiscal. Da mesma forma, quanto aos valores
identificados como oriundos da pessoa física do Sr. José Mário. Restando, como objeto do
lançamento, a título de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, aqueles valores cuja origem efetivamente não foi identificada. As
demais diferenças apuradas redundaram em autuações em rubricas próprias, quais sejam,
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e de pessoa jurídica, conforme demonstrado
alhures.
Oportuno destacar que a tributação com base em depósitos bancários encontra-se
disciplinada pela Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a alteração
introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
O legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos com
base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras. Ou seja, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

juntar qualquer outra prova. Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade
deve estar munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, a produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de
Processo Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua
produção. No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e justificar
documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados. Por comprovação de origem, entende-
se a apresentação de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o
valor, a data e, principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento,
como simples indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem de parte dos recursos, tem a autoridade
fiscal o poder/dever de considerar essa parcela dos valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Com a finalidade de comprovar os depósitos considerados como de origem não
comprovada pela fiscalização, o contribuinte deveria ter apresentado, nos termos do disposto no
artigo 42 da Lei n° 9.430/96, documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem dos
créditos efetivados, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas em que os
recursos ingressaram em suas contas correntes e, principalmente, que a documentação
apresentasse, de forma inequívoca, a que título os referidos créditos foram efetuados em sua
conta corrente, o que efetivamente o notificado não logrou demonstrar. Ao se referir a
"documentação hábil e idônea", entenda-se por documentos que estabeleçam uma relação
objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos
bancários cuja origem pretende-se ver comprovada, deslindando a que título esses créditos
bancários ingressaram em sua conta-corrente.
Foi demonstrado que todos os valores que o recorrente justificou, mediante
documentação hábil e idônea, sua origem foram devidamente considerados e expurgados do total
dos depósitos feitos nas contas bancárias do contribuinte, de forma que foram objeto do
lançamento, a título de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000824/2007-48

origem não comprovada, somente aqueles valores cuja origem efetivamente não foi identificada.
As demais diferenças apuradas, identificadas como oriundas da pessoa jurídica A. Manarin e da
pessoa física José Mário, cuja natureza não foi devidamente comprovada pelo recorrente, foram
objeto de autuação por omissão de rendimentos oriundos de pessoas física e jurídica. Tudo
conforme previsto na legislação de regência do IRPF, devendo ser mantido o presente
lançamento.
Juros de Mora
Finalmente, no que se refere à aventada ausência de “respaldo jurídico”, para
incidência da Taxa Selic sobre o débito exigido desde o fato gerador do tributo, a autoridade
lançadora apenas aplicou o que determina a legislação tributária. Especificamente quanto à
incidência de juros de mora sobre os valores lançados, temos ainda orientação expressa quanto
ao tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante para os membros deste
Conselho, conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, devendo ser observada pelos seus
Conselheiros, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança. Sem razão assim o recorrente, devendo ser mantida a autuação,
que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e devidamente motivada.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital